Tribunal: TJPA
Processo: 0816243-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816243-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. M. S. D. O., ANNA LOUISE SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816243-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. M. S. D. O.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E REDE DE CLINICAS CREDENCIADAS. VIA DE REGRA, A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SER MESMO QUE PROVISORIAMENTE OBRIGADA A OFERECER TRATAMENTO EM CLÍNICA FORA DE SUA REDE DE OPERAÇÃO, QUANDO HÁ O MESMO TRATAMENTO OFERTADO EM CLÍNICAS CREDENCIADAS. A DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO PARA PERMITIR QUE A AGRAVANTE FORNEÇA O TRATAMENTO EM SUA REDE DE CLÍNICAS. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA DECISÃO MONOCRÁTICA, ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Como se sabe, inclusive pela dominante jurisprudência do presente TJPA, as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a prestar tratamento de saúde em clinica fora de sua rede de credenciadas quando tal rede fornece o mesmo tratamento exigido;

II) O efeito suspensivo fora concedido apenas para reconhecer o direito do plano a oferecer o tratamento em sua rede de clínicas credenciadas, desde que devidamente comprovado que tal tratamento continuará sendo ofertado nos moldes prescritos pelo profissional de saúde que assiste o menor;

III) A questão de apurar se a rede oferece o tratamento na mesma qualidade e quantidade necessária para o menor depende da dilação probatória e uma análise que vá além da mera decisão que concede efeito suspensivo a um recurso;

IV) Doravante, feita essas elucidações, vê-se que a decisão monocrática merece perdurar em seus efeitos, vide que a decisão interlocutória de piso obrigou a operadora a custear tratamento oferecido por clínica de fora de sua rede de credenciadas, quando o mesmo tratamento é oferecido por sua rede;

V) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816243-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. M. S. D. O.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
J. M. S. D. O.
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento apresentado por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

De plano, faz-se fundamental explicitar o desenrolar recursal: 1) de princípio, fora apresentado agravo de instrumento contra decisão interlocutória do juízo de piso que concedeu tutela pretendida pelo autor,
J. M. S. D. O
, determinando que a agravante fornecesse com urgência a realização e o custeio do tratamento multidisciplinar necessário para a manutenção da saúde do requerente em clínica onde a parte já realizava a sua terapia; 2) recebido o recurso, fora concedido o efeito suspensivo pleiteado, modificando a decisão interlocutória de piso para reconhecer o direito da agravante em fornecer o mesmo tratamento através de sua rede de clínicas credenciadas; 3) desse contexto, fora apresentado o presente agravo interno (ID. 12565943).

Nesta peça recursal, afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que o tratamento deveria ser prestado na clínica recomendada pelo médico assistente e da qual o menor já estava acostumado com o tratamento. Nesse sentido, alega que somente a referida clinica prestaria o serviço na periodicidade e qualidade em que a parte necessita. Por outro lado, afirma que a operadora de plano de saúde não fornece o tratamento nos moldes quantitativos e qualitativos prescritos pelo médico assistente da parte, fazendo-se forçoso obriga-la provisoriamente ao custeio da terapia oferecida em específica clínica de fora de sua rede de credenciadas.

Por esses argumentos, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática guerreada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID.

15967955
).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816243-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. M. S. D. O.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que concedeu efeito ativo ao agravo de instrumento, permitindo que a agravante fornecesse o tratamento cerne do litígio em sua rede credenciada.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, sabe-se que a jurisprudência do presente TJPA sobre o tema tem sido construída no sentido de reconhecer que a administradora de plano de saúde não pode ser obrigada a prestar tratamento em clinica fora de sua rede de credenciadas quando há o mesmo tratamento oferecido em sua rede. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO EM CLÍNICA FORA DA REDE CONVENIADA. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1.

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para custeio de sessões de hidroterapia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia para o tratamento de adolescente diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade CID - 10 (F90) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC); 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para o custeio de sessões de tratamento em clínica fora da rede conveniada; 3. O tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento; 4.

Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “O tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento”
. Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC. Jurisprudência relevante citada: AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023, REsp n. 2.043.003/SP, Terceira Turma, DJe de 23/3/2023). Agravo interno improvido, AgInt no AREsp n. 2.389.262/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805851-20.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/2024 )

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto pela Unimed de Belém contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual condenou a Unimed a custear terapias multidisciplinares para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente sustenta que o tratamento deve ser realizado em clínicas credenciadas, sem custeio de tratamentos fora da rede. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento em clínica fora da rede credenciada, conforme prescrição médica para tratamento de Transtorno do Espectro Autista;

(ii) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobertura do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada é garantida quando não há prestador apto na rede credenciada, conforme entendimento do STJ e da ANS, nos termos da Resolução Normativa 539/2022.

4. A recusa de cobertura, mesmo diante de expressa prescrição médica, configura prática abusiva e violação ao Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "
Tese de julgamento: O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando não há prestador apto na rede contratada para a realização do tratamento prescrito."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANS nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864955-44.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

Desse contexto, observa-se que não merece retoque a decisão monocrática objeto do presente agravo interno, vide que apenas reconheceu que a operadora não pode ser obrigada mesmo que provisoriamente a custear tratamento em clinica fora de sua rede de credenciadas, quando existente o mesmo tratamento em clínica acessível a parte demandante inscrita na referida rede de credenciadas.

Não obstante, e pela oportunidade, faz-se importante apenas ressaltar certo sentido da decisão monocrática: como pode ser alcançado da leitura do
Decisum
, compreendeu-se que a operadora de plano de saúde oferece o tratamento necessário para o menor em sua rede de clinicas credenciadas. Por isso, deferiu-se o efeito suspensivo, apenas para permitir que a operadora ofereça o tratamento, nos moldes prescritos pelo profissional de saúde assistente do autor, em sua rede de credenciadas. Isso em razão, evidentemente, de que a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento teria obrigado a operadora do plano de saúde em custear provisoriamente tratamento em clínica de fora da rede de credenciadas, independentemente do serviço ofertado por sua rede de saúde.

Desse contexto, obviamente, caso seja apurado que a operadora não possua clinica capaz de oferecer o tratamento nos mesmos moldes prescritos pelo profissional assistente do autor, deverá a parte custear o tratamento em clínica em diversa de sua rede.

Portanto, evidentemente, a decisão monocrática não limitou o tratamento do menor ao oferecido pelas clinicas credenciadas pelo plano de saúde. Na verdade, caso alguma das clinicas ofereçam o tratamento nos moldes determinados, poderá esse ser oferecido dentro da rede da operação do plano. Caso contrário, deverá o tratamento ser oferecido em clínica de fora da rede.

No mesmo sentido, é o entendimento do presente TJPA. Observemos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA INTEGRAL. ROL DA ANS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. JURISPRUDÊNCIA: A jurisprudência dominante do STJ e do TJPA é no sentido de reconhecer o direito do beneficiário do plano de saúde à cobertura de tratamentos multidisciplinares para portadores de TEA,
sem limitação do número de sessões
, mesmo que não estejam previstos no rol da ANS. 4. PERICULUM IN MORA INVERSO: A suspensão da cobertura do tratamento pode acarretar grave lesão à saúde do autor. 5. JULGAMENTO MONOCRÁTICO: O julgamento monocrático é cabível em razão do entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A decisão monocrática será mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805025-57.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2024 )

Doravante, entende-se que a controvérsia do caso – a qual cinge em saber se a rede de credenciadas é capaz de fornecer o tratamento conforme exatamente prescrito pelo profissional de saúde que assiste o autor – exige uma análise mais completa da lide, em um exame maior do que a mero julgamento monocrático acerca da concessão de efeito suspensivo em um recurso, o qual fora proferido apenas para ajustar provisoriamente a decisão interlocutória de piso que obrigava a operadora de plano de saúde a prestação independente de qualquer contexto.

Assim, feita as considerações para explicitar o sentido da decisão monocrática, entende-se que ela merece por ora manutenção, pelo menos até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Desse modo, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE provimento.

Após os prazos legais, remetam-se os autos para o Ministério Público.

Doravante, retornem-se os autos conclusos para julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025